Tribunal: TJDFT
Processo: 0707040-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DEPÓSITOS PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES FIXADOS PELO CONSELHO DO FUNDO PIS/PASEP. COMPETÊNCIA DO BANCO DO BRASIL S.A. PARA APLICAR O CRÉDITO NA CONTA INDIVIDUAL DO BENEFICIÁRIO.
Consoante entendimento sufragado pelo c. STJ, o prazo prescricional de pretensão para reaver diferenças decorrentes de atualização monetária dos depósitos de PIS/PASEP é de cinco anos, contados a partir da última parcela a ser reajustada.
O cerne dos autos reside na alegação de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, bem assim, aplicação dos rendimentos devidos. Logo, o Banco do Brasil S.A. é parte legítima no feito.
Depreende-se da legislação de regência sobre o tema (LC no 08/1970; Decreto no 4.751/2003; Lei no 9.365/1996), que as atualizações monetárias são realizadas a cada ano mediante as diretrizes estabelecidas pelo Conselho do Fundo PIS-PASEP, sendo de responsabilidade do Banco do Brasil S.A. creditar nas contas individuais dos beneficiários do PASEP, as parcelas e benefícios decorrentes de correção monetária, juros e resultado líquido adicional.